Tribunal: TJDFT
Processo: 0760597-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, o STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
2. E o enunciado de súmula n. 153 do c. Superior Tribunal de Justiça vaticina que a “desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. Na hipótese, o Distrito Federal ajuizou, em 18/11/2021, execução de título extrajudicial para exigir o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Urbana (TLP) contra organização religiosa que goza de imunidade tributária. O ato administrativo que declarou a imunidade tributária da executada/apelante é de 23/7/2021, ou seja, anterior à execução.
4. Somente após a oposição de exceção de pré-executividade e audiência de conciliação infrutífera, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento dos débitos. Assim, a sentença deve ser reformada, para condenar o ente público a arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade, com observância do art. 85, § 3o, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.